Tribunal: TJMT
Processo: 1035187-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035187-14.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), C. L. X. - CPF: 034.322.591-31 (EMBARGANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), THAIZ HELENA LEAO CARRANZA - CPF: 984.387.351-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
HOME CARE
– PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INSUFICIENTE – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – CUSTEIO DEVIDO - VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ – REPARAÇÃO MORAL AFASTADA – ITENS DE HIGIENE PESSOAL – ÔNUS DO PACIENTE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO - OMISSÃO –
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada omissão no aresto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, mesmo que sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento à Apelação para excluir a indenização por danos morais e o custeio de fraldas.

O embargante aponta contradição no aresto pois “
embora decisão que ora sem combate reconheça que houve negativa de cobertura, tanto que condena a Unimed na obrigação de fazer, estranhamente afasta a indenização por dano moral sob o argumento de que a negativa indevida, por si só, não gera esse direito”.

Suscita omissão quanto a necessidade de modulação dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A contradição que permite ingressar com os Embargos de Declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto, o que não ocorre neste caso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o acórdão, contudo é permitido ingressar por esta via somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos apresentados foram minuciosamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento da Câmara julgadora nestes termos:

“(...)
No que concerne à carga horária do profissional de enfermagem, a tabela de avaliação de complexidade assistencial (ABEMID) anexada à contestação indica que o Apelado é parcialmente dependente, sendo classificado como caso de média complexidade (13 pontos), tornando-o, elegível para o atendimento do técnico de enfermagem por 12 horas (id. 162348331)

Portanto, é claro a necessidade imediata de atenção multidisciplinar intensiva ao paciente, que, além das comorbidades já citadas, é parcialmente dependente de cuidados médicos diários.

Todavia, não há como incluir o custeio de fraldas e congêneres pelo plano de saúde, o qual é ônus do apelado, já que são itens de higiene pessoal.

Quanto aos danos morais,
a negativa indevida, por si só, não gera esse direito, e não se verifica, nesta demanda, os requisitos autorizadores
, tendo em vista que não foi demonstrada violação à imagem, à intimidade ou à honra do autor (art. 5o, V e X, da CF/88).

(...) “

Quanto aos honorários, em vista da imprescindível exclusão da parte condenatória, a sentença passa a ser unicamente declaratória, o que modifica a base de cálculo.

Consoante §2o do art. 85 do CPC, essa verba deve ser fixada sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
acolho os Embargos de Declaração
,

sem efeitos infringentes
, para suprir a omissão apontada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023